Tribunal: TJBA
Processo: 8022923-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022923-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA MARIA ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO ALVARO SA TELES SANTOS, JULIANA GOES PIRES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
.
QUESTÃO JÁ APRECIADA EM PRÉVIOS
EMBARGOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou prévios aclaratórios, ao fundamento de existência de erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de
omissão, por não ter sido aplicado o precedente de Tema 877, do STJ, a medida que se considerou uma data de trânsito em julgado incorreta para fins de contagem do prazo prescricional em cumprimento de sentença proferida em ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Embora o Embargante reclame a utilização do Tema 877 do STJ, o seu pedido em verdade é uma repetição de questão debatida e resolvida em prévios embargos, sobre erro material na data do trânsito em julgado de uma ação coletiva.

4.
O fundamento de erro material
do julgado, por sua vez, foi objeto de debate e reso
lução
em momento anterior, não sendo cabível nova discussão em sede de embargos de declaração
.

5. Decorre este fundamento da sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, não podendo ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

6.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

7
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.619.894/SP,
Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
j.
26/5/2025, DJEN 29/5/2025;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO,
Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12/11/2024, DJe 22/11/2024;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.434.750/SP,
Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2/9/2024, DJe. 4/9/2024;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.548.101/SC,
Rel. Min.
Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024;
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA